Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700412-15.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THAYNARA DOS SANTOS RODRIGUES IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar (id 42605816), contra ato supostamente ilegal, atribuído ao Secretário de Educação do DF e ao Instituto Quadrix, consubstanciado no indeferimento da inscrição da impetrante no concurso público para provimento de vagas/cadastro reserva dos cargos das carreiras do magistério e assistência à educação, porque não enviados à organizadora do certame os documentos afetos à condição de pessoa com deficiência e hipossuficiente. Alega, em suma, que obteve aprovação na prova objetiva – 322a colocada da lista de ampla concorrência –, tendo obtido 21 pontos na redação (máximo de 30), porém, indeferida sua inscrição como PCD e pessoa hipossuficiente foi indeferida por falta de encaminhamento da documentação necessária. Afirma que somente conseguiu o laudo oftalmológico no dia 02/09/22, quando tentou remetê-lo, juntamente com os documentos relativos à hipossuficiência, mas não conseguiu em razão da página eletrônica da banca organizadora apresentar diversas inconsistências (por mais de 3h30min), o que impediu o upload dos arquivos. Sustenta que o indeferimento nas vagas reservadas é ilegal, mesmo após interposição de recurso administrativo, pois tem o direito líquido e certo de obter melhor classificação nas listas específicas – PCD e candidato hipossuficiente. Pede a concessão da gratuidade de justiça, além da liminar, para determinar que a organizadora receba a documentação referente à inscrição nas vagas reservadas, deferindo-a e classificando-a nas respectivas listas. 2. O mandamus não merece prosperar, pois carente de prova pré-constituída da alegada inconsistência na página eletrônica do Instituto Quadrix, supostamente ocorrida em 02/09/22, termo final para a remessa da documentação necessária para concorrer às vagas reservadas. O mero histórico de pesquisas id 42605820 não se presta a tal fim. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória" (STJ, RMS 61.744/RO, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 18/05/2020). 2. Com a inicial deveriam estar todos os documentos que, por si sós, conferissem segurança suficiente para proferir decisão de natureza mandamental, com ordem para cessão da ilegalidade. (...). (T1, AgInt no RMS 53.774, Min. Gurgel de Faria, julgado em 2022); EMENTA PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O SUSCITADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A impetração do mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na petição inicial, sendo inadmissível dilação probatória. 2. No caso, a agravante deixou de instruir a ação mandamental com os documentos necessários à demonstração das ilegalidades supostamente ocorridas no processo administrativo disciplinar, o que inviabiliza o processamento da demanda. (...). (S 1, AgInt no MS 24.961, Min. Og Fernandes, 2019); EMENTA ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES. LC 58/2003. PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) ANOS - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. ANIMUS ABANDONANDI CONFIGURADO. LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...). 2. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. (...). (T 2, RMS 45.989, Min. Herman Benjamin, 2015). 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito - art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, e RITJDFT 226, I. Arquivem-se. I. Brasília, 23/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator